Tribunal: TJBA
Processo: 8030108-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030108-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPER SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME OLINTHO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELEILTON DOS REIS LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROIBIÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. DIRECIONAMENTO DE CERTAMES. EMPRESAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR PARTICIPANDO COMO CONCORRENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, COMPETITIVIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação popular, determinando a suspensão de contratos administrativos firmados entre o Município de Santaluz/BA e as empresas SUPER SÃO LUIZ LTDA e EROTILDES PEREIRA DA SILVA LTDA, bem como proibindo novas contratações com essas sociedades empresárias, em razão de indícios de irregularidades nos procedimentos licitatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para manter a suspensão de contratos administrativos e a proibição de novas contratações, diante de indícios de direcionamento de licitações e violação aos princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória em ação popular encontra respaldo no art. 300 do CPC e no art. 5º, §4º, da Lei nº 4.717/65, exigindo-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta demonstrada pelos indícios robustos de irregularidades nos procedimentos licitatórios, incluindo: (i) cotações de preços entregues no mesmo dia com datas anteriores à solicitação oficial e valores aparentemente combinados; (ii) empresas do mesmo grupo familiar (mãe e filha) participando como concorrentes independentes em diversos certames; (iii) alterações societárias suspeitas destinadas a ocultar a real proprietária; (iv) aditivos contratuais irregulares formalizados em prazo exíguo; (v) ausência de transparência no processo licitatório.

O perigo de dano (periculum in mora) encontra-se configurado pela limitada capacidade econômica das empresas para suportar eventual condenação milionária e pela possibilidade de continuidade de práticas administrativas irregulares com agravamento do dano ao erário público.

A tutela de urgência não exige cognição exauriente, mas apenas demonstração documental da plausibilidade das alegações, conforme preleciona a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, sendo suficiente a formação de juízo de verossimilhança com base nos elementos disponíveis.

As práticas identificadas configuram violação aos princípios da competitividade, legalidade, moralidade e impessoalidade previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, sendo vedado o direcionamento de licitações que comprometa a disputa ou dirija a contratação a determinado licitante, conforme ensina Hely Lopes Meirelles.

O princípio da competitividade não se limita à pluralidade formal de participantes, mas exige efetiva disputa entre interessados autônomos e independentes, sendo que a participação de empresas do mesmo grupo econômico compromete a essência do certame licitatório, na lição de Marçal Justen Filho.

A medida liminar não esgota o objeto da ação popular, constituindo medida cautelar reversível destinada a evitar o agravamento dos danos ao patrimônio público durante o trâmite processual, prevalecendo o interesse público sobre o interesse particular da empresa.

O controle jurisdicional de atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo exercício regular da função jurisdicional de proteção ao patrimônio público e à moralidade administrativa, conforme magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José Afonso da Silva.

A ação popular constitui valioso instrumento de participação democrática e controle social da Administração Pública, permitindo ao cidadão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e exigir a observância dos princípios administrativos, na lição de Diógenes Gasparini.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a legitimidade da suspensão de contratos administrativos quando presentes indícios robustos de direcionamento e violação aos princípios licitatórios, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo no momento processual da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, em consonância com o parecer exarado pelo Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030108-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUPER SAO LUIZ LTDA
e como apelada
ELEILTON DOS REIS LIMA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .